Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-64.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720609-64.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: VALBENOR COSTA ALMEIDA, PAROQUIA DE SAO BERNARDO, J C MENDES &amp; CIA LTDA - EPP, JETRO RAPOSO LIMA, ROSIMARY SA REIS E SILVA, MARIA DA CONCEICAO SENNA E SILVA DE MESQUITA, ALBERTO QUEIROZ CRUZ, ADALGISA DE MARIA DOMINICE PENHA, JOSE OASSI SOUSA MELO, ANA LUCIA GONZALEZ BOUCINHAS, RAIMUNDA PENHA GONZALEZ, JOSE TEIXEIRA LIMA, OTINI PEREIRA, ASSOCIACAO DAS IRMAS CAPUCHINHAS DE MADRE RUBATTO, LEONIDAS SANTOS FILHO, AUREA FRAZAO DE MELO E ALVIM FRANCA, LAZARO RAIMUNDO DOS SANTOS, AURINO PENHA GONZALEZ, EDILSON BALDEZ DAS NEVES, RAIMUNDO CAMPELO BORRALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO COLETIVO N.o 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL S.A.). AFIRMADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS POSTERIORES. INCLUSÃO. DEPÓSITO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS EXPURGOS COM OUTROS ÍNDICES. ÓBICE. COISA JULGADA. 1. Conforme o colendo STJ decidiu, ao julgar o REsp 1.391.198, "a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, (...) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal". Decidiu, ademais, que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF". Rejeitadas as alegações de incompetência do juízo e de ilegitimidade ativa. 2. Revela-se desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos, com base no saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos no título judicial exequendo. 3. No Resp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação promovida na fase de conhecimento. 4. Consoante tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” 5. O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC 6. A atualização monetária dos valores devidos aos agravantes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC, e não pelo IRP. 7. Encontra óbice na coisa julgada a pretendida compensação entre os índices decorrentes dos expurgos inflacionários e outros aplicados em meses posteriores, eis que tal matéria haveria que ser deduzida no processo de conhecimento em que se formou o título executivo judicial. Precedente. 8. Agravo de instrumento não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, 1.035, todos do Código de Processo Civil de 2015, e 1o, §2o, da Lei 6.899/81, afirmando a ilegitimidade ativa dos recorridos; b) artigo 783 do Código de Processo Civil de 2015, consignando a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título; c) artigos 95, 97, e 98, todos da Lei 8.078/90, aduzindo a necessidade de prévia instauração da liquidação; d) artigo 240 do Código de Processo Civil de 2015, asseverando que a data inicial para incidência dos juros de mora seria a citação no cumprimento de sentença. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosperar com base na indicada afronta aos artigos 17, 485, inciso VI, e 1.035, todos do Código de Processo Civil de 2015, e 1o, §2o, da Lei 6.899/81. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), 1.392.245/DF (Tema 887) e 1.3618.00 (Tema 685), sob o rito dos repetitivos, concluiu que todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. De igual modo, o recurso não deve seguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 240 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a Corte Superior quando do julgamento do Recurso Especial 1.3618.00 (Tema 685) concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas questões, nego seguimento ao recurso especial nesses pontos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. O inconformismo também não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 783 do Código de Processo Civil de 2015, 95, 97, e 98, todos da Lei 8.078/90, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome de seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003